Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-86.2019.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-86.2019.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA AUGUSTA TENORIO - CPF: 877.356.871-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JOSE EDSON TENORIO - CPF: 963.124.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL- LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.

2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura cíclica aos meses aqui discutidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. no 70660495 - Pág. 1 ), onde figura como parte contrária ANTONIA AUGUSTA TENORIO, perante a 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou procedentes o presente feito.

Em resumo, aduz o agravante que (i) a decisão monocrática merece reforma, para tanto, alega que regramento normativo da ANEEL lhe permite a realizar leituras trimestrais, ao fato da unidade consumidora está localizada em zona rural. Inteligência do art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (ii) Que a concessionária é autorizada a realizar leituras por estimativa, para, posteriormente, no mês da leitura real, realizar a compensação do consumo para mais ou para menos. Nesses termos, pede que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id. 80756496 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

‘‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – VALORES DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURAS DESCONSTITUÍDAS -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO- CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUALCITAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa. 2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem abaixo da média atribuída pela leitura cíclica ao mês de novembro de 2017. 3- Inobservância do procedimento do art. 113 da resolução da aneel. Corte do serviço decorrente de cobrança indevida, danos morais evidenciados e para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. 4- Os valores arbitrados, a título de indenização, correção monetária passará a incidir a partir da condenação (Súmula no. 362 do STJ) e os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual como a dos autos, e conforme preceitua o art. 405 do CC/02, devem incidir a partir da citação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no 6/2632042-4, e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento. Entretanto, curiosamente a fatura dos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2018 aumentaram consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas (id. 70658542/70658543/70658544/70658545 -), e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação. Pois bem, da analise detida dos autos, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária/apelante, a qual culminou com a emissão de faturas de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da autora/apelada. Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a Concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária/agravante, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva. Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL. Diz o artigo 85, inciso I: "Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)." Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária. Todavia, a leitura em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Da analise do histórico de consumo (Id. 70660463), percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária/apelante. Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança. Vejamos: "IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL. VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO NCPC . FATURA DESCONSTITUÍDACONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DAS OSCILAÇÕES- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. "(Recurso Cível, No 71008683674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019) "RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELETRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA E DESCONSTITUIÇAO DE DÉBITO- FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE ERRO DE LEITURA. DESCONSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECÁLCULO. MEDIAS DOS SEIS MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (Recurso Cível No 71005933072, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/04/2016) Desta feita, mesmo que lícita o procedimento por parte da Concessionária/agravante, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente. Quanto à tese de que não há dano moral indenizável, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes , tenho que o montante deve ser mantido, pois tal quantia arbitrada pelo Juízo a quo condiz com a situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada. Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]." (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido." (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original) No que tange a alegação da concessionária/apelante, de que a aplicação dos juros de mora deve incidir a partir do arbitramento da condenação de forma definitiva, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifico que existe relação jurídica entre as partes consubstanciada pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, assim, neste caso a incidência dos juros de mora é a partir da citação, pois surgiu a responsabilidade contratual por parte do apelante, ao violar uma obrigação prevista no pacto celebrado, in casu, cobrança indevida. Nesse sentido: “PROCESSUAL-CIVIL-RECLAMAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO - DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ - 1. Reclamação apresentada contra acórdão proferido por Juizado Especial que, em demanda que visa à reparação de danos morais suportados pelo consumidor em razão do indevido corte de água, deixou de aplicar a Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de uma obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na hipótese, consiste no fornecimento de água. 3. Sendo assim, não há violação à Súmula 54/STJ, posto que o dever de reparar decorre da responsabilidade contratual, hipótese em que, segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes: AgRg no AREsp 428.478/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/02/2014; AgRg no AREsp 261.472/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2013; AgRg no AREsp 391.877/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; AgRg na Rcl 11.749/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 03/09/2013; AgRg no AREsp 170.308/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; REsp 937.603/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 01/08/2007. 4. Reclamação parcialmente provida.(STJ - Rcl: 11751 SC 2013/0056643-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)” “Apelação cível. Direito do consumidor. Indenizatória. Autora que realizou empréstimo, sofrendo desconto indevido em seus vencimentos, relativos à fatura mínima de cartão de crédito que sequer foi desbloqueado. Cobrança indevida caracterizada. Dano moral in re ipsa. Falha na prestação do serviço. Verba indenizatória arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros de mora contados da citação, por se tratar de relação contratual. Apelo improvido. Sentença mantida.(TJ-RJ - APL: 01185616320098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 21 VARA CIVEL, Relator: CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 12/02/2016, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2016) No que tange ao termo inicial para incidência da correção monetária, é considerado a data do arbitramento, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Sumula n.o 362. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC e sumula 568 do STJ, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da autora/apelada, de 10% para 15%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária/apelante, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a Concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária/agravante, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL. Diz o artigo 85, inciso I:

"Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)."

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

Todavia, a leitura em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Da analise do histórico de consumo (Id. 70660463 - Pág. 1), percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram bem aquém da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária/agravante. Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.

Vejamos:

"IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL. VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO NCPC . FATURA DESCONSTITUÍDA- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DAS OSCILAÇÕES- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO." (Recurso Cível, No 71008683674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019)

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELETRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA E DESCONSTITUIÇAO DE DÉBITO- FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE ERRO DE LEITURA. DESCONSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECÁLCULO. MEDIAS DOS SEIS MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (Recurso Cível No 71005933072, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/04/2016)

Desta feita, mesmo que lícita o procedimento por parte da Concessionária/agravante, os valores apurados se mostram exorbitantes, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021